Tribunal: STF
Processo: AI 598436
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Não conhecimento.
   Inocorrência de suspensão ou interrupção do prazo para
   interposição de outro recurso. Intempestividade reconhecida. Não
   se conhece de embargos declaratórios opostos a acórdão transitado
   em julgado.